Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que o atraso do voo ocorreu por problemas técnicos e operacionais, motivo pelo qual não deve ser responsabilizada por eventuais danos causados à autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para indenização.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 54096012 - Pág. 2). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54096018).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora adquiriu passagens junto à ré, com destino à Foz do Iguaçu, com saída prevista para o dia 19/04/2023, às 5h45. Todavia, o voo somente decolou às 8h40. Além disso, a consumidora e sua família tiveram de se sujeitar a conexão, embarcando somente às 17h40 para o destino final e nele chegando apenas às 19h40. A autora comprovou suas alegações mediante comprovante de aquisição das passagens e fotografias (ID 54095932 e seguintes). A ré, em contestação, limitou-se a alegar problemas técnicos operacionais para justificar o atraso ocorrido.
V. O art. 14 do CDC preconiza que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade somente será excluída quando demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Nesse sentido, o problema técnico operacional constitui fortuito interno, porquanto está inserido no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Configurado, pois, o serviço defeituoso, do qual decorreu situação que provocou angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada, várias horas após o previsto, da autora, de seu marido e do bebê de 1 ano e seis meses ao destino gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
VII. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, o valor fixado na sentença bem observa os critérios mencionados e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos ou fixados pelas Turmas Recursais do DF.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.